Tribunal: TCU
Processo: 016.588/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2022-TCU-Plenário 9.2.1. verifique junto à CGU e à AGU se a exigência de restituição de "lucros ilegítimos" pagos em razão dos contratos relativos à UDA e à UHDT da RNEST foi explicitamente incluída nos acordos de leniência e de colaboração premiada celebrados com as empresas Odebrecht e OAS; 9.2.2. caso a exigência referida no item anterior não esteja explicitamente incluída nos mencionados acordos, adote as providências legais e administrativas cabíveis no sentido de obter a restituição dos "lucros ilegítimos" pagos em razão dos contratos relativos à UDA e à UHDT da RNEST; Considerando os pareceres exarados pela então denominada Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura às peças 104-106, mediante os quais a unidade técnica, após exame das respostas apresentadas pela Petrobras em atendimento àquelas determinações (peça 103), deixa assente que: i) de acordo com a resposta ao subitem 9.2.1 do Acórdão 1842/2022-TCU-Plenário , é possível considerar que os valores referentes aos contratos da UDA e da UHDT da Rnest foram incluídos nos acordos de leniência firmados, sendo os numerários previstos suficientes para cobrir os lucros ilegítimos; e ii) em resposta ao subitem 9.2.2 do citado Acórdão, a Petrobras informou a existência de três ações de improbidade administrativa nas quais é coautora, sendo que um dos objetos de tais ações visa ao ressarcimento dos valores referentes à UDA e UHDT da Rnest; Considerando que, conforme ressaltado pelo corpo diretivo da unidade técnica (peças 105-106), a efetividade do ressarcimento e, portanto, das determinações assinadas no Acórdão 1842/2022-TCU-Plenário , depende do pleno cumprimento dos acordos de leniência firmados pela CGU com as referidas empresas, de modo que se afigura necessário acompanhar a execução de tais ajustes, remetendo-se a presente deliberação aos respectivos processos de acompanhamento de acordo de leniência: (i) TC Processo 035.857/2015-3 (Odebrecht), relatora Ministra Ana Arraes e (ii) TC Processo 005.088/2015-1 (OAS), relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando a decisão da Controladoria-Geral da União que declarou como descumprido o acordo de leniência firmado com as empresas do grupo UTC Participações S.A. (Diário Oficial da União de 12/12/2022, Seção 1, p. 141-142), o que reforça a necessidade de se acompanhar o cumprimento dos acordos de leniência firmados pela CGU com as empresas Odebrecht e OAS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) receber as informações prestadas pela Petrobras à peça 103 em atenção às determinações assinadas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1842/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) para que acompanhe a execução dos acordos de leniência firmados pela Controladoria- Geral da União com as empresas do Grupo Odebrecht (TC Processo 035.857/2015-3 ) e OAS (TC Processo 005.088/2015-1 ); c) remeter cópia da presente deliberação aos processos de acompanhamento de acordo de leniência TC Processo 035.857/2015-3 e TC Processo 005.088/2015-1 ; e d) promover o arquivamento dos presentes autos conforme já deliberado no item 9.1 do Acórdão 129/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler. 1. Processo TC- Processo 016.588/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consorcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0001-82); Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A (09.334.075/0001-83). 1.2. Recorrente: Paulo Soares Bugarin (XXX.854.251-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4.1. Ministros que se declararam impedidos nos autos: Aroldo Cedraz e Vital do Rego. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.